Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE). JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITADO). CRIME EM TESE PRATICADO NO BAIRRO JOÃO CÂNDIDO, ESTRADA DO SOL, REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. RESOLUÇÃO TJDFT 04/2008. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme Resolução n. 4/2008 deste Tribunal de Justiça, a Região Administrativa do Jardim Botânico pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília.
2. O Bairro de João Cândido, inserido na Estrada do Sol, pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, de modo que, tendo o fato apurado ocorrido, em tese, neste local, deve o processo tramitar na Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília).